Tribunal: STJ
Processo: 0108085-65.2011.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655303 - RN (2024/0195852-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DJALSON BEZERRA DE ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA LIMA DE SANTANA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA RUFINO DA COSTA
AGRAVANTE
: ELIZIETE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDNA COSTA FERNANDES
ADVOGADO
: NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: RICARDO JOSÉ BEZERRA DE MELLO LOUREIRO
AMORIM - RN010190
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV
E 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
DE
SERVIDORES.
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. EXAME DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE. SÚMULAS 7/STJ E
280/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos e de legislação local, providências vedadas em recurso
especial, conforme os óbices previstos nos Enunciados 7/STJ e 280
/STF.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49889958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d2526648-9c14-4b8c-958e-3fc96b1eea2b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d2526648-9c14-4b8c-958e-3fc96b1eea2b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655303 - RN (2024/0195852-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DJALSON BEZERRA DE ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA LIMA DE SANTANA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA RUFINO DA COSTA
AGRAVANTE
: ELIZIETE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDNA COSTA FERNANDES
ADVOGADO
: NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: RICARDO JOSÉ BEZERRA DE MELLO LOUREIRO
AMORIM - RN010190
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV
E 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
DE
SERVIDORES.
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. EXAME DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE. SÚMULAS 7/STJ E
280/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos e de legislação local, providências vedadas em recurso
especial, conforme os óbices previstos nos Enunciados 7/STJ e 280
/STF.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48750912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:46
Código de Controle do Documento: d8c3017d-d9e9-4388-ad33-7b14a4ca21a1

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando
Djalson Bezerra de Albuquerque e outros
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes
fundamentos: (I) inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC; (II) a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem
demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos e de legislação
local, providência vedada em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas
7/STJ e 280/STF; e (III) não comprovação do dissídio jurisprudencial.
A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à
negativa de prestação jurisdicional, sob a alegação de que a Tribunal
manteve-se
a quo
omisso quanto a pontos essenciais ao deslinde do feito.
Aduz que "a controvérsia não demanda reexame de provas, mas
interpretação jurídica de normas federais em face de fatos incontroversos, quais sejam:
houve processo seletivo, exercício funcional por cerca de 8 meses e posterior edição de
decreto que efetivou outros servidores em situação semelhante. Com efeito, a análise
jurídica do art. 9o da Lei 11.350/2006 e da EC 51/2006, quanto à dispensa de novo
processo seletivo e reconhecimento de vínculo jurídico, é plenamente viável no RESP,
conforme precedentes deste próprio STJ. Em verdade, objetiva-se, unicamente, buscar a
correta aplicação do direito, implicando, quando muito, na revaloração de determinando
aspecto frente à disciplina legal, o que não viola, de qualquer forma, a Súmulas 07 deste
[...]
e. STJ.
Descabe, de igual modo, a aplicação da Súmula 280/STF, na espécie, pelas
mesmas razões, posto não se pretender análise de Lei local, mas enquadramento jurídico
e garantia de decisões fundamentadas e que sejam dirimidos os precedentes
invocados. No que tange a análise da alínea 'c' do art. 105, III, da CF/88, infelizmente a
decisão monocrática afastou sumariamente o pedido neste sentido, ignorando que o
agravo demonstrou jurisprudência de outros Tribunais reconhecendo o direito à
efetivação quando há contratação com base em processo seletivo e exercício efetivo das
" (fls. 688/691).
funções sem formal rescisão contratual
As razões do recurso foram impugnadas, às fls. 754/771.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pela decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA48750912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:46
Código de Controle do Documento: d8c3017d-d9e9-4388-ad33-7b14a4ca21a1

Como asseverado no
, verifica-se não ter ocorrido nenhuma
decisum
omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A propósito, "[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa
" (
, Rel. Ministro MAURO
de prestação jurisdicional
AgInt no AREsp 879.172/MG
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
22/9/2016
).
28/9/2016
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO COMO FISCAL DA LEI.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM
ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos
Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AgInt no AREsp 698.557/BA
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
).
13/9/2016
27/9/2016
Ademais, colhem-se do acórdão os seguintes fundamentos,

(fls.
in verbis
406/411):

[...] a atividade de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às
Endemias teve previsão constitucional, introduzida com o advento da Emenda
Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de por força dos §§ 4o e 5o do art. 198
da CR/88
[...]
Documento eletrônico VDA48750912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:46
Código de Controle do Documento: d8c3017d-d9e9-4388-ad33-7b14a4ca21a1

o Município de Natal através da Lei Complementar no 080, de 15 de março de
2007, dispôs sobre o Regime Jurídico Especial para a Contratação dos Agentes
Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias
[...]
Outrossim, o Município de Natal publicou posteriormente o Decreto no 8.259,
de 06 de setembro de 2007, extinguindo os vínculos administrativos entre a
Secretaria Municipal de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias e Agentes
Comunitários de Saúde, contratados em período anterior à sua edição, exceto
alguns agentes
[...]
Necessário destacar que em nenhum momento a Constituição Federal conferiu
aos Agentes Comunitários de Saúde, ingressantes por processo
seletivo simplificado anterior a EC no 51/2006, as mesmas prerrogativas dos
ocupantes de concurso público, visto que a contratação daqueles ocorria de
forma precária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público.
A Emenda Constitucional 51/06 veio justamente para sanar esse tipo de
problema, ou seja, que as contratações, a partir dela, só poderão ocorrer por
meio de processo seletivo, o que não exonera os que foram contratados
anteriormente sem processo seletivo a se submeterem a concurso público,
quando houver interesse pessoal de integrar o funcionalismo público, sob pena
de afronta aos princípios constitucionais.
Na espécie, conforme as provas dos autos, os apelantes participaram de
processo seletivo simplificado em 06.10.2001, promovido pela administração
direta, tendo sido classificados (Id. 17717801 – págs. 03/11), desempenhando a
atividade de 'cadastramento do cartão SUS', contudo, não houve a continuidade
do serviço, que ocorreu apenas por aproximadamente 08 (oito) a 09 (nove)
meses, nos termos da exordial e depoimentos prestados em Audiência de
Instrução (Id. 17718443).
Deste modo, de fato, nos termos da LC no 80/2007, os agentes comunitários de
saúde em atividade naquele momento, que 'na data da promulgação da Emenda
à Constituição Federal no 51, de 14 de fevereiro de 2006, desempenhavam as
respectivas atividades, na forma da lei', restaram dispensados de realização de
novo exame, permanecendo no quadro de agentes comunitários de saúde do
município apelado.
Assim, considerando que quando do advento da EC no 51/2006, os apelantes já
não mais exerciam a atividade de agentes comunitários de saúde há alguns anos,
que inclusive nem mesmo restou demonstrada nos autos, considerando que
realizaram apenas cadastramento de cartão do Sistema Único de Saúde, não há
qualquer amparo legal ao pleito dos apelantes.
Os apelantes afirmam que após os 8 meses de exercício das atividades
desempenhadas, não houve qualquer comunicação de extinção do contrato
firmado, e com isso ficaram aguardando manifestação do ente público
municipal.
Entretanto, considerando o período em que foi realizado o processo seletivo
simplificado, anterior à previsão da Emenda Constitucional no 51/2006, e diante
da ausência de qualquer contrato, contracheque ou ficha financeira relacionada
Documento eletrônico VDA48750912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:46
Código de Controle do Documento: d8c3017d-d9e9-4388-ad33-7b14a4ca21a1

aos apelantes, é de se entender que o serviço prestado deu-se por meio de
contrato temporário de trabalho, amparado pelo inciso IX do artigo 37 da Carta
Magna, o qual permitiu a contratação de pessoal de modo temporário [...]
Destarte, como destacado no comando constitucional, nos referidos casos as
contratações ocorrem por tempo determinado, para atender necessidade
temporária, de modo que, inexiste a possibilidade de atribuição de caráter
definitivo aos referidos contratos, o que dispensa a existência de comunicação
de extinção do mesmo, especialmente no caso em comento, onde igualmente
não existe o documento originário da contratação, ou qualquer referência à sua
renovação ou prorrogação.
Desta forma resta patente a impossibilidade de reconhecimento do direito
pleiteado pelos apelantes ao reconhecimento do vínculo firmado com o Ente
Público Municipal, e sua manutenção, como Agentes Comunitários de Saúde.
No que pertine ao reconhecimento do vínculo celetista no período laborado, é
possível definir que o vínculo existente entre os apelantes e o Município,
decorrente do contrato de prestação de serviço por tempo determinado, é
jurídico-administrativo desde a sua contratação.
Observo que não houve nos autos a demonstração da existência de nulidade na
contratação, notadamente porque houve a precedência de processo seletivo
simplificado, assim, não sendo necessário o concurso público na situação
trazida nos autos, deve ser mantido o reconhecimento de validade da
contratação por tempo determinado em questão, e processo de seleção pública.
Por esta razão, não há que se falar em determinação de regularização da
contratação ou pagamento de verbas estabelecidas na Consolidação das Leis do
Trabalho, considerando que o vínculo estabelecido pelo demandante com o
demandado não se rege pelo regime celetista, mas sim, tem natureza jurídico-
administrativa.
Ainda, entendo que não há prova documental capaz de demonstrar a não
percepção das verbas e pagamentos devidos, demonstração que deveria ter sido
realizada na instrução probatória pela simples juntada de contracheques,
inexistindo hipossuficiência para a produção de prova necessária, sendo certo
que caberia a parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
De tal modo, por tudo que consta nos autos, não logrando êxito a parte autora na
satisfatória demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, ao menos
minimamente como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do
CPC, o reconhecimento da improcedência da sua pretensão é medida que se
impõe.
Bem assim, não há que se falar em indenização por danos morais diante da
ausência de constatação de qualquer irregularidade na contratação realizada
entre os apelantes e o município apelado.

Assim, está correta a decisão ao observar que a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos e de legislação local, providência vedada em recurso especial, conforme os óbices
previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.
Documento eletrônico VDA48750912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:46
Código de Controle do Documento: d8c3017d-d9e9-4388-ad33-7b14a4ca21a1

Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48750912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:46
Código de Controle do Documento: d8c3017d-d9e9-4388-ad33-7b14a4ca21a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.655.303 / RN
Número Registro: 2024/0195852-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01080856520118200001 1080856520118200001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DJALSON BEZERRA DE ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA LIMA DE SANTANA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA RUFINO DA COSTA
AGRAVANTE
: ELIZIETE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDNA COSTA FERNANDES
ADVOGADO
: NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : RICARDO JOSÉ BEZERRA DE MELLO LOUREIRO AMORIM -
RN010190
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DJALSON BEZERRA DE ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA LIMA DE SANTANA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA RUFINO DA COSTA
AGRAVANTE
: ELIZIETE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
Documento eletrônico VDA49864367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 1a45e821-87f1-4370-9a04-0958e8e3c606

AGRAVANTE
: EDNA COSTA FERNANDES
ADVOGADO
: NILSON NELBER SIQUEIRA CHAVES - RN003529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : RICARDO JOSÉ BEZERRA DE MELLO LOUREIRO AMORIM -
RN010190
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 1a45e821-87f1-4370-9a04-0958e8e3c606